Tribunal: TJDFT
Processo: 0733234-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733234-54.2023.8.07.0001 RECORRENTES: LETÍCIA DO NASCIMENTO LAURINDO, THIEGO LOURIVAL CORREA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VÍTIMA IDOSA. NATUREZA OBJETIVA. TENTATIVA. REDUÇÃO MÍNIMA. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para que o reconhecimento de pessoas seja viciado, antes é preciso que o referido procedimento seja realizado. No caso concreto, o procedimento não foi realizado e, por isso, não há que se falar em nulidade. 2. O reconhecimento pessoal tem lugar nos casos de fundada dúvida acerca da autoria, quando houver necessidade (CPP, art. 226, caput), o que não é a hipótese dos autos, em que os acusados são filmados na prática da conduta delitiva, inexistindo dúvidas de que as pessoas capturadas pelas imagens são, de fato, os apelantes, contexto capaz de evidenciar, com firmeza, a autoria delitiva. 3. Para que se caracterize o furto qualificado pela fraude, a coisa móvel deve ser subtraída ou surrupiada mediante um plano ardiloso, que supere a vigilância da vítima, enquanto no estelionato o objeto material é entregue ao agente pela vítima ludibriada ou induzida a erro pelo autor do delito. 4. Em caso de diversas causas de aumento previstas em um tipo, o juízo pode se valer de apenas uma delas para o aumento na terceira fase, enquanto pode se valer da causa restante como circunstância judicial negativa. 5. A circunstância da vítima ser idosa tem natureza objetiva, de modo que a sua aplicação é mandatória e independe do prévio conhecimento dos agentes. 6. O crime impossível somente se caracteriza quando o agente, após a prática do fato, jamais poderia consumar o crime pela ineficácia absoluta do meio empregado ou pela absoluta impropriedade do objeto material, nos termos do art. 17 do Código Penal. 7. A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações. (STJ, Súmula de no 659). 8. Apelação Criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 226, inciso I, e 386, inciso VII, ambos do CPP, pugnando pela absolvição ante a insuficiência probatória e a inobservância do procedimento relativo ao reconhecimento de pessoas. Subsidiariamente, requerem a desclassificação da conduta para a do artigo 171 do Código Penal. Pedem, por fim, que o segundo recorrente tenha o direito de recorrer em liberdade, bem como seja reestabelecida a prisão domiciliar deferida a primeira recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 226, inciso I, e 386, inciso VII, ambos do CPP, bem como ao pedido de desclassificação da conduta. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) quando houver necessidade (CPP, art. 226, caput), o que não é a hipótese dos autos, em que os acusados são filmados na prática da conduta delitiva, inexistindo dúvidas de que as pessoas capturadas pelas imagens são, de fato, os apelantes, contexto capaz de evidenciar, com firmeza, a autoria delitiva. Nesse sentido, como bem destacou a r. sentença recorrida, se não houve reconhecimento formal efetivado pela vítima, na Delegacia de Polícia, não é possível que eventual reconhecimento/informação seja considerado para o édito condenatório. Ademais, no caso dos autos é prescindível o reconhecimento formal por parte da vítima (não requerido pelas partes em juízo), ante a existência de outros elementos probatórios nos autos, os quais foram utilizados pelo r. sentenciante para fundamentar a condenação dos acusados. Diante deste contexto, não há que se falar em vício do procedimento de reconhecimento, pois ele inexistiu. (...) Ademais, não há que se falar em desclassificação para o crime previsto no art. 171 do Código Penal, pois, para que se caracterize o furto qualificado pela fraude, a coisa móvel deve ser subtraída ou surrupiada mediante um plano ardiloso, que supere a vigilância da vítima, enquanto no estelionato o objeto material é entregue ao agente pela vítima ludibriada ou induzida a erro pelo autor do delito. Em outras palavras, o furto mediante fraude não se confunde com o estelionato porque, na subtração, a fraude visa a diminuir a vigilância da vítima para que ela não perceba que está sendo lesada. O bem é retirado sem que a vítima se dê conta do que acontece, ao passo que, no estelionato, a fraude visa a fazer com que a vítima incida em erro e proporcione espontaneamente a vantagem ao criminoso. Em momento algum a vítima entregou o cartão para os réus, de modo que a posse do bem se deu com a retirada do objeto de dentro de um dispositivo previamente instalado no caixa eletrônico, sendo inviável, pois, a desclassificação.” (ID 61090498). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação aos pedidos para que tenha o primeiro recorrente o direito de recorrer em liberdade, bem como o reestabelecimento da prisão domiciliar deferida a segunda recorrente, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030